Tribunal: TJDFT
Processo: 0714445-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0714445-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RUDIMAR TESSARO AUTORIDADE: JUÍZO DA OITAVA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RAFAEL KRUEL DE PARANAGUÁ, em favor de RUDIMAR TESSARO (paciente), em face da decisão (ID 45838611 - Pág. 2 - Pág. 1/13), proferida pelo Juízo da 8a Vara de Vara Criminal de Brasília, no Processo no 0742254-06.2022.8.07.0001, que DEFERIU a busca e apreensão domiciliar do paciente. Em suas razões (ID 45837604 - Págs. 1/21), o impetrante alega que o ato coator se limita a copiar trecho da representação policial, sem expor seus próprios fundamentos, sem realizar a análise dos indícios de autoria e materialidade, além de não individualizar a conduta de cada investigado. Aduz que a decisão fundamenta a medida da busca e apreensão única e exclusivamente: 1- na existência de uma procuração outorgada em 2011, por Rafael de Castro ao paciente; 2- Em um depoimento prestado por Rafael de Castro, réu por falsidade ideológica e outros crimes, sem qualquer compromisso com a verdade, prestado perante a autoridade policial, afirmando que o paciente determinou a abertura das empresas. Defende que não há qualquer indício de que tal procuração tenha sido utilizada pelo paciente, muito menos que ele tinha conhecimento da sua existência ou que se configure crime. Ainda, o art. 4o, § 16, da Lei no 12.850/2013, estabelece que "nenhuma das seguintes medidas será decretada ou proferida com fundamento apenas nas declarações do colaborador: I - medidas cautelares reais ou pessoais; II – recebimento de denúncia ou queixa-crime; III - sentença condenatória". Requer a concessão da ordem liminar em favor do paciente, para suspender os efeitos do ato coator impugnado e a análise do material apreendido nas respectivas diligências de busca e apreensão relacionadas à Operação Succedere (autos de Pedido de Prisão Temporária no 0742254-06.2022.8.07.0001), inclusive determinando-se que permaneçam lacrados, proibindo-se qualquer utilização do material apreendido, espelhamento de mídias e dispositivos eletrônicos e reprodução dos arquivos, até o julgamento do mérito da impetração pelo colegiado. No mérito, pugna pela confirmação da ordem, para cassar o ato coator impugnado, confirmando-se a liminar, reconhecendo-se a sua nulidade e ilegalidade e declarando-se, por consequência, a nulidade das buscas e apreensões realizadas em desfavor do ora paciente no âmbito da Operação Succedere (autos de Pedido de Prisão Temporária no 0742254-06.2022.8.07.0001), com consequente inutilização de eventuais achados das referidas diligências, determinando-se, ainda, a imediata restituição de todos os bens apreendidos. É o relatório. O presente caso refere-se à representação (ID 45838610 - Pág. 2/176) por Medidas Cautelares Criminais formulada pela autoridade policial da DECOR, fundamentada nos Inquéritos Policiais no 738/2018 e 410/2018, em razão de suposta prática de crimes contra a ordem tributária, associação criminosa, falsidade documental e lavagem de dinheiro cometidos por meio das empresas Tork Comércio de Alimentos Ltda., Macieira Comercial de Alimentos Ltda., Ouro Negro Comercial de Alimentos Ltda., Juá Comércio de Alimentos Ltda., Guga Comercial Ltda. e GA Cerealista e Transportadora Eireli. Reporta um prejuízo de, aproximadamente, R$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais) aos cofres públicos. A decisão proferida pelo Juízo da origem, em 24/02/2023, deferiu parcialmente a representação policial (ID 150453306) e decretou a busca e apreensão em desfavor do paciente RUDIMAR TESSARO, nos seguintes termos (ID 143502101 - Pág. 1/): “Analisando detidamente a representação e os elementos informativos constantes dos respectivos IPs (feitos associados), verifica-se que há fundadas razões para a realização da diligência, exceto em relação ao representado Juliano Silva. Os fatos investigados são, em tese, típicos. Há elementos de materialidade e indícios de autoria. Quanto aos crimes tributários, o prejuízo aos cofres públicos é significativo – segundo a investigação, de aproximadamente noventa milhões de reais, presente, assim, a proporcionalidade da medida. (...) Quanto ao representado Rudimar Tessaro, consta que uma das procurações da referida empresa é entre o sócio Rafael Castro de Moraes, cujo nome verdadeiro é Rafael de Castro, e o representado; outra procuração foi outorgada em favor de Izabel, que também movimenta as contas da empresa. Assim, pesa a suspeita de vínculo subjetivo entre Rudimar e Izabel, que estariam atuando por meio da referida empresa. Ao ser ouvido, Rafael ‘salientou que as ordens para abertura das empresas eram emanadas de Carlos Gordo e Rudimar Tessaro, sendo este um dos líderes da organização’. (...) Ante o exposto: a) indefiro os pedidos de prisão temporária e imposição de medida assecuratória; b) defiro a busca e apreensão domiciliar, exceto em relação ao representado Juliano Silva. Após a preclusão, expeçam-se os mandados, para cumprimento nos endereços residenciais de Izabel Casserley Martins, Maciel Alves de Carv alho, Marcos Augusto Santos Almeida, Rudimar Tessaro, Elson de Freitas Guimarães, Gilmar Correa de Oliveira, Marcelo Alexandre Martins e Carlos Alberto Martins, visando à apreensão de livros e documentos fiscais, elementos de contabilidade não oficial, documentos falsificados, instrumentos de falsificação e de contrafação, enfim, todo e qualquer papel ou documento que contenha material probatório de interesse da investigação, além de aparelhos celulares e outros dispositivos eletrônicos vinculados aos representados. Vedada a apreensão de veículos, conforme ressaltado acima, e de aparelhos celulares e dispositivos eletrônicos de outros moradores. Desde logo, autorizo o acesso aos dados armazenados nos aparelhos celulares e dispositivos eletrônicos eventualmente apreendidos, a fim de que sejam extraídas informações relacionadas aos fatos investigados. ”(...) Constata-se que as buscas e apreensões foram realizadas pelo Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado – DECOR em 29/03/2023. O impetrante requer a suspensão dos efeitos do ato coator impugnado e a análise do material apreendido nas respectivas diligências de busca e apreensão relacionadas à Operação Succedere (autos de Pedido de Prisão Temporária no 0742254-06.2022.8.07.0001). Alega que o ato coator se limita a copiar trecho da representação policial, sem expor seus próprios fundamentos, sem realizar a análise dos indícios de autoria e materialidade, além de não individualizar a conduta de cada investigado. No caso dos autos, constata-se que a representação elaborada pela autoridade policial envolve crimes de sonegação fiscal, declarações falsas, fraudes e associação criminosa perpetrados por sócios administrativos de várias empresas, já referenciadas acima, as quais fazem parte do mesmo grupo econômico envolvendo o núcleo familiar dos “MARTINS”. Consta minuciosamente os inquéritos, as investigações e os relatórios elaborados. Cabe frisar que das conclusões elaboradas nas apurações é de que as empresas investigadas sequer existiam, ou seja, eram empresas de “fachadas” e tinham como líder da associação criminosa a pessoa de Izabel Casserley Martins, a qual, supostamente tinha vínculo com o paciente, conforme relatado na decisão proferida pelo Juízo da origem. Ademais, destaca procuração que outorga poderes ao paciente, que, supostamente, também faria parte do esquema criminoso da família Martins. Dessa forma, com base na representação policial e na decisão proferida, em um primeiro momento, vislumbra-se que os fundamentos foram suficientes a demonstrar fortes indícios da participação da paciente nos crimes investigados, nos termos do art. 240, § 2o, do CPP. Nesse sentido, entendimento desta Turma: “HABEAS CORPUS - INDÍCIOS DE CRIME TRIBUTÁRIO - BUSCA E APREENSÃO - EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. 1) Não se cogita de manifesta coação ilegal no procedimento de busca e apreensão, se os fundamentos foram suficientes a demonstrar fortes indícios da participação da paciente nos crimes investigados. 2) As fundadas razões, conforme prevê o art. 240, §2o, do CPP, são "aquelas externadas por meio de motivação concreta quanto à sua ocorrência e amparadas, senão em início de prova, ao menos em indícios relativamente convincentes quanto à necessidade da medida" (Avena, Norberto. "Processo Penal". Ed. Método. Pg. 667). 3) Ordem denegada. (Acórdão 1409047, 07058790920228070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no PJe: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, o deferimento da busca e apreensão está devidamente fundamentado e deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR